Tribunal: TJES
Processo: 5016956-86.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016956-86.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: CRISTINA APARECIDA ALVES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5016956-86.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

RECORRIDO/A: CRISTINA APARECIDA ALVES

JUÍZA RELATORA: INÊS VELLO CORRÊA

Resumo
: Recurso inominado. Direito do consumidor. Instituição financeira. Mecanismo MED PIX em desfavor da recorrida. Retenção administrativa de valores além do razoável. Danos morais caracterizados. Valor indenizatório adequado. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade
:

O recurso interposto pela parte requerida é cabível, tempestivo e com preparo realizado, conforme certidão de id 16447234. Resta prejudicada a pretensão de recebimento do recurso com efeito suspensivo, em vista do julgamento de mérito neste ato. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso apresentado na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Caso em exame
:

A autora ajuizou a presente ação alegando que teve sua conta digital suspensa indevidamente com retenção de valores que estavam depositados. Requereu a condenação da requerida em liberar o saldo da conta e indenização por danos morais. O requerido, por sua vez, alegou que a conta foi desativada em razão de acionamento do mecanismo MED PIX por terceiros, tendo verificado que a requerente descumpriu os termos de uso da plataforma.

Em sentença de id 16446319, o Juízo de origem julgou a ação parcialmente procedente para: (i) determinar a liberação do saldo remanescente na conta; e (ii) condenar a parte requerida a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Inconformado, o requerido interpôs recurso no id 16446328 pretendendo a reforma da sentença. Retoma o argumento de que o bloqueio e encerramento da conta ocorreu por conta de acionamento do mecanismo MED PIX por terceiros que buscavam repatriação de valores. Postula assim pela total improcedência da ação.

Contrarrazões no id 16446332.

Eis o que basta relatar.

3. Razões de decidir
:

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Vale registrar que a sentença não determinou a reativação da conta da recorrida, mas tão somente a liberação de saldo remanescente. Em que pese a alegação do recorrente de que o saldo já foi levantado pela recorrida, trata-se de questão que pode e deverá ser averiguada em sede de cumprimento de sentença.

De outro lado, o motivo da condenação não foi simplesmente a suspensão e desativação da conta. Mas o fato de, ultrapassados os 90 dias para procedimento do MED PIX, o saldo remanescente da recorrida permaneceu bloqueado, gerando prejuízos além do razoável. Assim, mostra-se legitima a intervenção judicial para determinar a liberação dos valores não alcançados pelo procedimento administrativo citado.

Além disso, a retenção indevida de valores da recorrida por prazo além do legalmente permitido é suficiente para caracterizar a ocorrência de transtorno importante apto a caracterizar a ocorrência de danos morais. O valor arbitrado mostra-se proporcional e razoável para o caso em análise, e compatível com condenações em casos semelhantes observadas no Poder Judiciário deste Estado.

Por tais motivos, não carece de reparos o entendimento exarado pelo Juízo de origem, que analisou correta e suficientemente a demanda sob julgamento.

4. Dispositivo
:

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença, por seus próprios e suficientes fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação da MM. Juíza de Direito Relatora para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)